Tribunal: STF
Processo: Pet 7709
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 



    2. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a prerrogativa de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.394 para o juízo responsável. 



    3. Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.